Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RENDIÇÃO. GRAVE AMEAÇA CONSTANTE. CONDUTA EXACERBADA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SUBTRAÇÃO DE DINHEIRO. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Extrapola a normalidade do tipo e justifica a exasperação da pena-base pela análise negativa das circunstâncias do crime, o fato de o delito ter sido realizado por meio de violação de domicílio, com a rendição da vítima e emprego de ameaça constante durante toda ação delitiva.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
3. A quantidade de pena de multa mostrou-se exacerbada, merecendo ser reduzida para ser fixada de forma adequada e proporcional com a pena corporal aplicada
4. O arbitramento de valor para a indenização da vítima encontra amparo no inciso IV do artigo 387, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei n° 11.719/2008), permitindo ao Juiz, quando da sentença condenatória, fixar determinado montante para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.
5. Houve pedido expresso de reparação mínima de danos na denúncia e a vítima apresentou relatos firmes de que o réu subtraiu a quantia de R$100,00 (cem reais) e o seu aparelho celular (o qual foi recuperado após o fato), o que foi confirmado pelo acusado em seu interrogatório, sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa. Adequada, portanto, a condenação do réu ao pagamento da importância mínima de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que deverá ser devidamente atualizada
6. Recurso parcialmente provido.